Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, o embargante afirma que há contradição no acórdão, colacionando trecho da sentença prolatada em primeira instância e afirmando que não houve comprovação da autorização para abertura de cheque especial.
2. Contradição não demonstrada, pois o trecho que o embargante utilizou pertence à sentença, e não ao acórdão, que consignou expressamente a ausência de comprovação de que houve abusividade na cobrança.
3. A pretensão do embargante é de rediscussão do mérito recursal, o que é defeso na via estreita dos embargos.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.